Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739210-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS JJ LTDA, EDSON SOARES DE SOUZA, EDSON ZACARIAS DE SOUZA, FRANCISCA TELMA DE SOUSA SOARES, FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA, JOSE ZACARIAS DE SOUZA JUNIOR, KELMA MACHADO DE LIMA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para comprovar eventual deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora